Tribunal: TJBA
Processo: 2002223-97.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal nº 2002223-97.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Advany Figueredo Agravado: Jaílson dos Santos Conceição Defensor Público: Dr. Cláudio Piansky Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE FIXOU COMO DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS O DIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. ACOLHIMENTO. AGRAVANTE QUE TEVE A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E POSTERIORMENTE REVOGADA, RESPONDENDO AO PROCESSO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER AFERIDO SOMENTE PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR O TEMPO EM QUE O AGRAVADO ESTEVE SOLTO COMO PENA CUMPRIDA. PRECEDENTES DO STJ. DATA-BASE QUE, NA HIPÓTESE, DEVE SER O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do agravado Jaílson dos Santos Conceição, fazendo constar a data-base de 08/05/2025. I – Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de modificação da data-base formulado pelo Parquet (ID 100389992). II – Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0300450-10.2015.8.05.0039, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (ID 100389988). Na hipótese dos autos, o apenado foi preso em flagrante no dia 1º/02/2013, convertida em prisão preventiva, tendo permanecido custodiado cautelarmente até 06/09/2013 (ID 100389988), oportunidade em que foi colocado em liberdade. Após, foi preso novamente em 08/05/2025 (ID 100389991). Instaurado o processo de execução, juntou-se aos correspondentes autos atestado de pena evidenciando a data-base de 1º/02/2013 (evento 9.2), constando decisão proferida pela Juíza a quo mantendo o mencionado termo inicial para concessão de benefícios penais executórios, ou seja, a data da primeira prisão, destacando se tratar de única condenação, não tendo ocorrido falta grave (ID 100389992). III – Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia requer o provimento do recurso, para que a data-base seja modificada para 08/05/2025 (data da última prisão). Aduz, em suma, que a data da última prisão do agravado (data do efetivo implemento do cumprimento de pena) deve ser também o marco inicial para a obtenção de benefícios no âmbito da execução, haja vista que não se pode considerar o lapso temporal no qual o reeducando não estava cumprindo pena, sob pena de beneficiá-lo indevidamente. Argumenta que, para fins de fixação da data base, “O entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que deve ser considerada a data da última prisão, ainda que decorra do cumprimento de mandado prisional, e não de novo delito.”. (ID 100389993). IV – Digno de registro que, em consulta através do SEEU aos autos do Processo de Execução Penal nº 2001265-14.2025.8.05.0001, verifica-se a presença de cópia do decreto de prisão preventiva proferido em desfavor do agravado no feito de origem, datado de 02/02/2013 (evento 1.8). V – No mérito, a pretensão ministerial deve ser acolhida. In casu, o cerne da controvérsia recursal gravita em torno da discussão se a data base (para fins de obtenção de benefícios executórios) seria o dia em que ocorreu a primeira prisão do apenado ou a data da prisão definitiva do reeducando por conta do trânsito em julgado de sentença condenatória. VI – Da análise dos autos, observa-se que o agravado esteve preso cautelarmente no período de 1º/02/2013 a 06/09/2013 (ID 100389988), permanecendo em liberdade até 08/05/2025 (ID 100389991), dia do cumprimento do mandado de prisão expedido em razão de trânsito em julgado da condenação, ou seja, data efetiva do início da execução da pena. VII – Nesse viés, tem-se que, nos termos do art. 42 do Código Penal, o período de prisão provisória somente pode ser considerado para efeitos de detração penal, ou seja, como pena cumprida, não produzindo qualquer impacto no lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal. Isso porque não é possível utilizar como data-base o dia em que se iniciou a prisão provisória, considerando que, após, sobreveio um período de liberdade, sendo o agravado preso novamente para cumprimento da pena definitiva somente na data de 08/05/2025, sob pena de se computar o período em que permaneceu solto como pena efetivamente cumprida, o que não se revela razoável. VIII – Assim, deve o período da prisão provisória ser computado apenas para fins de detração, para reduzir a base de cálculo para alcance de benefícios, de forma a diminuir a quantidade de pena necessária para obtenção de determinada benesse. IX – Ademais, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deve ser considerada como data-base para concessão de benefícios, seja no caso de unificação de penas, ou de crime único, a data da última prisão do apenado ou da última infração disciplinar praticada pelo reeducando. X – Nesse contexto, conclui-se que o período de liberdade não pode ser computado para fins de obtenção de benefícios na execução penal, porquanto o agravante não estava no efetivo cumprimento da reprimenda, devendo ser alterada a data-base para o dia da última prisão (08/05/2025). XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 101612538). XII – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar a retificação do atestado de pena do agravado Jaílson dos Santos Conceição, fazendo constar a data-base de 08/05/2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos do Agravo em Execução Penal sob nº 2002223-97.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como agravado, Jaílson dos Santos Conceição. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao agravo, para determinar a retificação do atestado de pena do agravado Jaílson dos Santos Conceição, fazendo constar a data-base de 08/05/2025, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.